Tribunal: STF
Processo: HC 257074
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: . Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 2, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 83 E 182 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, é inadmissível o agravo que não impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, por possuir dispositivo único, exige impugnação integral de seus fundamentos. 3. No caso, configura violação ao princípio da dialeticidade a impugnação genérica à incidência da Súmula 83/STJ, fundada apenas na alegação de que o referido enunciado não se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, e na inexistência de jurisprudência consolidada em sentido contrário às teses defensivas, sem o enfrentamento específico do fundamento adotado na decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 4. Agravo regimental não provido. 



     



    Busca a impetrante, em suma, seja reconhecido o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    2. O remédio heroico, de fato, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque deficiente a instrução do mandamus. 



    Com efeito, o único documento juntado aos autos foi o acórdão inquinado coator, o que não se mostra suficiente para examinar os fundamentos veiculados na petição de habeas corpus, em que se pugna pela incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo, sob o argumento de que o TRF-3 decidiu aplicar a fração mínima de 1/6 pelo tráfico privilegiado, sem justificativa idônea. Ocorre que, ausente o referido julgado, assim como os demais documentos da cadeia decisória não há como se aferir a existência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Assim é que a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão integral da matéria vertida não integram o mandamus. 



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    2.2. Não bastasse, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça:



     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei ) “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei ) 



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente